Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. VALOR CONSTRITO INFERIOR AO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A menor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença. Todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhorado depende de concordância expressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.
2. Não tendo sido encontrados outros bens penhoráveis em nome ou em posse do devedor, não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade, sobretudo se o valor constrito é inferior ao devido.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.